Tribunal: TJSP
Processo: 1009038-63.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE (AUTOGESTÃO). HOME CARE. Paciente com múltiplas comorbidades. Recusa da operadora. Cerceamento de defesa afastado ante a suficiência da prova. Embora inaplicável o CDC (Súmula 608/STJ), prevalecem a boa-fé e a função social do contrato (CC). Cobertura de Home Care devida por expressa indicação médica e abusividade da recusa (Súmula 90/TJSP). Rol da ANS não taxativo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE (AUTOGESTÃO). HOME CARE. Paciente com múltiplas comorbidades. Recusa da operadora. Cerceamento de defesa afastado ante a suficiência da prova. Embora inaplicável o CDC (Súmula 608/STJ), prevalecem a boa-fé e a função social do contrato (CC). Cobertura de Home Care devida por expressa indicação médica e abusividade da recusa (Súmula 90/TJSP). Rol da ANS não taxativo (Lei no 14.454/2022). Custeio integral devido ante à negativa indevida. Honorários advocatícios mantidos por equidade e majorados em recurso - Art. 85, §11, CPC). RECURSO DESPROVIDO.